Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRERROGATIVA DE FORO. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUTA DESPROPORCIONAL NÃO COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA E NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo réu e pelo autor em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Preliminar de nulidade de sentença. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. Precedente do TJDFT: acórdão n.o 1635072. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, os depoimentos dos policiais militares consignados em Registro de Atividade Policial - RAP, disponibilizados pela Corregedoria da PMDF, são suficientes para elucidação dos fatos. Portanto, dispensável a audiência de instrução e julgamento. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1407708 e 1632097.
3. Prerrogativa de foro. Não se estende aos membros do Ministério Público quando aposentados (RE 549560, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-104 DIVULG 29-5-2014 PUBLIC 30-5-2014 EMENT VOL-02733-01 PP-00001).
4. Da abordagem policial. No caso, a conduta resistente e não cooperativa do autor – que não atendeu prontamente aos comandos em razão do seu problema de surdez – contribuiu de forma decisiva para a situação. Os depoimentos dos policiais, as fotos e os vídeos não apontam a ocorrência de ato ilícito por parte dos policiais militares da equipe do GTOP 23 Bravo. Em que pese a alegação do autor de que devido ao seu problema de audição não conseguiu saber que havia ordem de parar, é certo que as pessoas com deficiência auditiva devem se submeter aos ditames da Resolução Contran n.o 598 de 2016. Não se evidencia qualquer conduta antijurídica por parte dos agentes da polícia, desvio de conduta ou abuso de direito a justificar indenização por danos morais.
5. Competência para lavratura do auto de infração de trânsito. De acordo com o Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: “AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para os procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar ou os agentes referidos no art. 25-A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código”. A competência dos policiais militares da GTOP para lavratura do auto de infração de trânsito encontra respaldo no Convênio n.o 01/2018 e no artigo 280, § 4o, do CTB.
6. Notificação do auto de infração de trânsito. Ainda que o condutor tenha se recusado à assinatura, foi devidamente notificado pelo DETRAN por meio carta endereçada ao seu domicílio, postada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, nos termos do art. 4o da Resolução do CONTRAN n.o 619 de 6/9/2016, restando configurada a validade do ato.
7. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de compensação por danos morais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado a pagar as custas e os honorários de advogado, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.